Tribunal: TCU
Processo: 000.586/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão relativo a monitoramento decorrente de auditoria com enfoque nas relações institucionais entre a estatal e a Fundação Banco do Brasil (FBB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 986/2022-TCU-Plenário , relativo a monitoramento decorrente de auditoria com enfoque nas relações institucionais entre a estatal e a Fundação Banco do Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 de ofício, esclarecer que o termo "cargos gerenciais" mencionado no item 9.1.2 do Acórdão 986/2022-TCU-Plenário é uma referência semântica ao conjunto de cargos de interesse estratégico à parceria entre o Banco do Brasil e a Fundação Banco do Brasil, ainda que não classificados formalmente como "gerenciais"; 9.3 dar ciência deste Acórdão à entidade embargante, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.